Tribunal: TJES
Processo: 0006540-28.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006540-28.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDIMAR CHIEPPE CELCINO

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIO CONTÍNUO E HABITUAL DAS ATRIBUIÇÕES DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SÚMULA 378 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para reconhecer o desvio de função exercido por servidor ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes às atribuições do cargo de Escrivão de Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o exercício contínuo, habitual e substancial das atribuições típicas do cargo de Escrivão de Polícia Civil pelo servidor investido no cargo de Agente de Polícia Civil; e (ii) estabelecer se são devidas as diferenças remuneratórias correspondentes, inclusive quanto aos critérios de delimitação temporal e de atualização dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, consistente no efetivo desempenho de atribuições estranhas ao cargo de origem, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A configuração do desvio de função exige prova robusta do exercício contínuo, habitual e predominante de atribuições próprias de cargo diverso, não se caracterizando por atos esporádicos ou designações eventuais.

5. A documentação juntada aos autos, especialmente relatórios ordinários de plantão e escalas funcionais, demonstra a atuação reiterada do servidor, ao longo de período prolongado, em atividades típicas de escrivania policial.

6. A prova testemunhal colhida é firme e coerente ao afirmar que o autor exercia, de forma contínua, as funções inerentes ao cargo de Escrivão de Polícia Civil, inclusive como único responsável pela escrivania em sua equipe por longo lapso temporal.

7. Comprovado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e aquele cujas atribuições efetivamente exerceu, conforme entendimento consolidado na Súmula 378 do STJ.

8. A negativa do pagamento das diferenças implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e vedação ao locupletamento ilícito.

9. Os períodos de licença e afastamento não afastam o direito às diferenças remuneratórias, porquanto as verbas correspondentes têm como base o valor da remuneração devida no período de efetivo exercício, considerado o desvio funcional reconhecido.

10. Mantêm-se os critérios de atualização monetária fixados na sentença, com aplicação do IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Comprovado o exercício contínuo e habitual das atribuições de cargo diverso daquele para o qual o servidor foi investido, configura-se o desvio de função.

2. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças remuneratórias correspondentes, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. A prova documental e testemunhal idônea é suficiente para demonstrar a habitualidade e a predominância das atribuições exercidas em desvio funcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0006540-28.2020.8.08.0014

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
VALDIMAR CHIEPPE CELCINO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida no Id 17822017 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES na
ação ordinária
ajuizada por
VALDIMAR CHIEPPE CELCINO
em seu desfavor,

que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o desvio de função exercido pelo autor e condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de Agente de Polícia Civil (ocupado) e Escrivão de Polícia Civil (desviado).

Em suas razões recursais (Id 17822018), o apelante alega a ocorrência de
error in judicando
, uma vez que inexiste prova robusta do exercício contínuo e habitual de atribuições típicas de Escrivão no período reconhecido.

Sustenta que houve indevida inversão do ônus probatório, uma vez que competiria ao demandante demonstrar, como fato constitutivo do direito alegado, o exercício permanente das funções diversas.

Defende, ainda, que designações “
ad hoc
" ou práticas episódicas em plantões não geram presunção de continuidade para sustentar uma condenação por longo período.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a delimitação do período indenizável aos intervalos comprovados, com a exclusão dos 411 dias de licença médica e 133 dias de ausência para tratar de interesses particulares, bem como a fixação de critérios objetivos na fase de liquidação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.
Na hipótese dos autos, o Estado recorrente alega que inexiste desvio de função na hipótese, salientando que não há prova concreta do exercício contínuo e habitual de atribuições típicas de Escrivão pelo apelado, no período alegado.

De outro lado, o autor/recorrido aduz que, desde a sua admissão ao cargo de Agente de Polícia Civil no ano de 2013, exerce a atribuição exclusiva e contínua do cargo de Escrivão da Polícia Civil, configurando desvio de função.

Além disso, defende que as atividades desempenhadas estão comprovadas por documentos públicos regularmente juntados aos autos, especialmente relatórios ordinários de plantão e escalas de plantão, que demonstram sua participação constante em atos como oitivas de testemunhas, relatórios e termos de declaração.

Dispõe a Súmula 378 do STJ que “
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
.”

Nesse contexto, vale consignar que, para configuração do desvio de função, mostra-se indispensável a apresentação de prova robusta acerca da atividade que o empregado/servidor efetivamente desempenhava para que seja formado o convencimento do julgador, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Assim, para solução da controvérsia cabe analisar se as funções exercidas pelo ora apelado inserem-se naquelas descritas no seu cargo de origem (Agente de Polícia Civil) ou se fogem à tal descrição, inserindo-se dentre as atribuições do cargo de Escrivão de Polícia Civil.

E, após me debruçar sobre a farta documentação colacionada aos autos pelo apelado, bem como após analisar o conteúdo da prova testemunhal colhida, concluo que restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado exercia as atribuições inerentes ao cargo de Escrivão de Polícia, em desvio de função, fazendo jus à percepção das diferenças de vencimentos entre os cargos.

Segundo consta, o apelado acostou aos autos diversos documentos comprobatórios da realização de plantões reiterados (Anexos 2 e 3 dos
autos de origem
), distribuídos ao longo dos meses no período entre agosto de 2015 e novembro de 2020, os quais evidenciam, de forma clara, que ele cumpria escalas de plantão da 15ª Delegacia Regional de Colatina e atendia convocações exercendo as funções típicas do cargo de Escrivão “
ad hoc
”, tais como colher depoimentos, lavrar termos de declarações, elaborar autos de prisão em flagrante, organizar inquéritos policiais e realizar a comunicação de atos processuais ao Juízo e ao Ministério Público.

Ademais, a prova oral produzida em audiência (Id 17822004) foi unânime em afirmar que o requerido exercia a função de Escrivão na 15ª Delegacia Regional de Colatina.

O depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Dr. Marcelo Vinicius Santiago, arrolado como testemunha pelo requerido, corrobora a tese de habitualidade no exercício das funções de Escrivão de Polícia. Isso porque, as declarações denotam que o autor trabalhou na função de Escrivão “
ad hoc
” de forma contínua, tendo afirmado que era o único
escrivão
de sua equipe por cerca de dois anos, o que afasta a alegação de esporadicidade e confirma a prática reiterada das referidas atribuições.

No mesmo sentido, a segunda testemunha arrolada pelo autor, Fillype Siqueira (Agente da Polícia Civil), confirmou que o apelado desempenhava o trabalho de Escrivão de forma
ad hoc
, por falta de efetivo na 15ª Delegacia Regional de Colatina.

A seguir, o Delegado de Polícia Dr. Elismar de Souza Lourenço declarou que o autor realizava “
todos os procedimentos que afetam ao escrivão de feito
” (18min25s), desde a lavratura do auto de prisão em flagrante até a formalização dos atos.

No que pertine à configuração do exercício contínuo, reiterado e substancial das atribuições típicas do cargo de Escrivão de Polícia, entendo que os documentos acostados e depoimentos colhidos são suficientes a demonstrar com o grau de certeza exigido, a prática habitual e predominante das funções específicas do cargo alheio ao qual está formalmente investido o autor, condição necessária à caracterização do desvio funcional.

Reconhecido o desvio, assiste à parte apelada o direito à percepção das diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e aquele cujas atribuições efetivamente exerceu, com a devida repercussão nas verbas de natureza salarial, tais como férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

A negativa desse direito implicaria enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade e vedação ao locupletamento indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES RELACIONADAS A ESCRIVÃO DE POLÍCIA.
DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. TERMO FINAL. DATA DE VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 988/2021. 1.
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração. Súmula nº 378 do STJ
. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça, por todas as suas Câmaras Cíveis, tem proclamado a ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 ante a alteração substancial das atividades inerentes ao cargo de Agente de Polícia, alterando, por consequência sua própria natureza. 3. Com a finalidade de sanar o vício de ilegalidade dos Decretos supramencionados, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 988/2021, de 14 de dezembro 2021, que redefiniu as atribuições do cargo de Agente de Polícia e, por conseguinte, cessou as situações de desvio de função até então verificadas. 4. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES; AC 0002541-65.2019.8.08.0026; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. LUIZ GUILHERME RISSO; Publ. 03/04/2025;
grifei
).

No que tange ao pedido subsidiário, de que sejam excluídas das diferenças devidas os períodos de afastamento do servidor, a saber, 411 (quatrocentos e onze) dias de licença e 133 (cento e trinta e três) dias de ausência para interesses particulares, entendo que também não merece prosperar.

Isso porque as verbas relativas aos períodos citados têm como base de cálculo justamente o valor recebido pelo servidor no período de atividade, o que, no caso do desvio de função, deve considerar a diferença remuneratória decorrente da prática constatada.

Em sede de remessa, não merece retoques também a sentença no tocante aos índices de atualização aplicáveis. Vale dizer: “(...)
Nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária a ser adotado é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), por ser considerado o mais adequado para recompor a perda do poder de compra (Recurso Extraordinário n. 870.947, no regime da repercussão geral, apreciando o tema 810. lV. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
” (TJES; Apl-RN 0036376-36.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 03/06/2019; DJES 12/06/2019).

Vale consignar, entretanto, que nos valores devidos a partir de dezembro de 2021, nos termos do artigo 3º da EC nº 113/2021, deve ser aplicada a Taxa SELIC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, assim como conheço da remessa necessária e confirmo a sentença.

Por força do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, e considerando que não foi fixado percentual na sentença, deixo consignado que deverá o i. Magistrado quando da liquidação do julgado já considerar a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.